Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-25.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009688-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADMINISTRADOR JUDICIAL – PERCENTUAL (2%) – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 24 DA LEI 11.101/05 – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDUZIR OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, configura-se omissão a falta de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Não há que falar em omissão do julgamento, pois o acórdão combatido, de maneira clara e bem fundamentada, demonstrou que a fixação dos honorários do administrador judicial em

2% (dois por cento) sobre o valor total dos créditos discriminados na ação recuperacional observou os critérios do art. 24 da Lei 11.101/05, ou seja, a capacidade de pagamento das devedoras, a extensão e o grau de complexidade do trabalho e, ainda, os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1009688-25.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI E OUTRAS
com o objetivo de sanar vício no julgamento do agravo de instrumento apresentado.

As Embargantes alegam que o acórdão é omisso, pois os honorários do administrador judicial estão fixados em percentual (2%) que não coaduna com a capacidade de pagamento das Recuperandas, com o grau de complexidade dos trabalhos exercidos e, principalmente, os valores praticados no mercado em exercícios semelhantes.

Forte nesse argumento, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que os honorários em questão sejam reduzidos para 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor total dos créditos arrolados no procedimento recuperacional.

Contrarrazões sob o ID. 28102467.

Eis o relatório.

Cuiabá,
17
de dezembro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020